Tribunal: STF
Processo: ARE 1594611
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 895. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. SUPOSTO ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DE FORMA SUMÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, doc. 24). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o art. 42 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 

Sustentou caber “ao Juiz (como ao Tribunal), no exercício da função judicante, apreciar e resolver todas as questões que as partes lhe submeteram, atento inclusive, ao princípio ‘tantum devollutum quantum apellatur’, a recusa quanto ao cumprimento desse elevado mister encerra negativa de tutela jurisdicional com grave violação do art. 5º, inciso XXXV, da mesma Carta Política, caracterizando hipótese de nulidade de decisão e ensejando a revisão desta em sede de recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 48).

Asseverou não poder “o Estado deixar de apurar e punir o Recorrido que praticou ato que, na origem, feriu os requisitos exigidos para a admissão e, de consequência, a hierarquia e a disciplina militar” (fl. 7, e-doc. 48)

Argumentou estar “obstada a apreciação do ato administrativo que puniu o Recorrido, ante a impossibilidade de análise pelo Judiciário dos critérios de conveniência e oportunidade da administração na análise das provas e na escolha da punição aplicável, máxime quando respaldados em elementos dos autos e na legislação pertinente à matéria” (fl. 8, e-doc. 48).

Sustentou “trata[r]-se de ato discricionário, não pod[endo] o Poder Judiciário adentrar na seara de seu mérito, sob pena de ferir o princípio constitucional da independência dos Poderes, expressamente previsto na Constituição Federal” (fl. 11, e-doc.48).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, pela aplicação dos Temas 339 e 895 da repercussão geral, e foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 101).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e alega que, por ter havido a “apreciação do mérito do ato administrativo, matéria vedada ao Poder Judiciário, (...) o julgamento do mérito desta questão não compete ao Tribunal a quo, mas sim ao Supremo Tribunal Federal, acreditando-se na admissão do Recurso Extraordinário nesse particular” (fl. 6, doc. 111).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra a aplicação dos Temas 339 e 895  da repercussão geral (e-doc. 127).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL NA ORIGEM. TEMA 856. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTAÇÃO SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.542.331-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).

“Direito Administrativo e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alíquotas. Mandado de segurança. Inadequação da via eleita. Ausência de demonstração do direito líquido e certo. Lei em tese. Pressupostos de cabimento. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Aplicação de tema de repercussão geral na instância de origem. Não cabimento de recurso. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Agravo não provido.
I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso por ser, em parte, manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que concluiu, no que tange à matéria remanescente, que se trata de ofensa reflexa que envolve o reexame de fatos e provas. (Súmula 279 do STF). II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiu o Tema 339. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030,
§ 2º, do CPC). 4. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais
(art. 93, IX, da CF) exige fundamentação, mesmo que sucinta, não demandando exame pormenorizado de todas as alegações. 5. Quanto aos demais dispositivos constitucionais dados como contrariados no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame
de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito por via extraordinária.
6. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 8. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato de validade constitucionalidade das leis e atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação de inconstitucionalidade’. (Precedente: MS 34.432-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 23.03.2017). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.568.077-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem,
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE
n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 895 da repercussão geral e o não provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem (e-doc. 111), tornou-se preclusa a questão processual referente à alegação de contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

8. Quanto à matéria remanescente, melhor sorte não assiste ao agravante.

9. O Tribunal de origem deu provimento à apelação para determinar “tão somente para que seja instaurado processo administrativo disciplinar, oportunizado à garantia constitucional do efetivo contraditório e da ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 24), com o seguinte fundamento:
“Analisando detidamente os autos, em que pese o lapso de tempo afastado de suas funções, sem justificativa, verifico que em nenhum momento o Estado da Bahia instaurou processo administrativo disciplinar para apurar as infrações funcionais do apelante, impondo a punição pelo crime de deserção e exclusão dos quadros da Polícia Militar, sem o devido processo legal. 
Deve-se ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo, mas tão somente a sua legalidade. Portanto, o exame do mérito desta ação, bem como a matéria devolvida à apreciação por este Tribunal de Justiça, cinge-se à análise da legalidade do ato de exclusão do apelante, não sendo possível valorar ou reconhecer se, de fato, houve ou não o abandono da sua função” (fl. 3, e-doc. 24).

Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a demissão de servidor público deve ser precedida de processo administrativo disciplinar, para assegurar o contraditório e ampla defesa, e o exame de legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário não afronta o princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.378.219-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.5.2023).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPENSA DE SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.
1.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de processo administrativo ou a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa torna nulo o ato de demissão de servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não. Precedentes.
2.	Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
3.	Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 653.739-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.  

10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo  (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora